Tribunal: TJES
Processo: 5009648-38.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Turismo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2022-08-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009648-38.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KAROLAYNE MACHADO DE JESUS
RECORRIDO: DECOLAR. COM LTDA.
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VISTOS EM INSPEÇÃO 2022

Relator: DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PACOTE DE VIAGEM. CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA. TENTATIVA DE REEMBOLSO DO VALOR PAGO. RELATA A PARTE AUTORA, QUE ADQUIRIU, POR INTERMÉDIO DO SÍTIO ELETRÔNICO DA DECOLAR.COM LTDA, UM PACOTE DE VIAGEM, COMPOSTO POR VOO E HOSPEDAGEM, COM O OBJETIVO DE CELEBRAR SUA LUA DE MEL. ALEGA QUE EM RAZÃO DA DECRETAÇÃO DE PANDEMIA POR COVID-19, A REQUERENTE NÃO TEVE OUTRA ESCOLHA SENÃO A DE ADIAR A CERIMÔNIA DE CASAMENTO, E CONSEQUENTEMENTE SUA VIAGEM DE LUA DE MEL, ONDE FEZ CONTATO COM A EMPRESA REQUERIDA E SOLICITOU A REMARCAÇÃO DO PACOTE ADQUIRIDO. ADUZ QUE DIANTE DE VÁRIAS TENTATIVAS PARA A REMARCAÇÃO, E MESMO JÁ TENDO PASSADO A DATA ORIGINAL DA VIAGEM, TEVE RETORNO APENAS EM RELAÇÃO A REMARCAÇÃO DA DATA DA HOSPEDAGEM, SENDO QUE AS PASSAGENS AINDA NÃO TINHAM SIDO REMARCADAS. DESSA FORMA, NA DATA DA REALIZAÇÃO DO CASAMENTO DA REQUERENTE, AINDA SEM TER UM POSICIONAMENTO DA REQUERIDA, OS NUBENTES NÃO TIVERAM OUTRA ALTERNATIVA SENÃO A DE COMPRAR OUTRA PASSAGEM AÉREA. ANTE AO EXPOSTO, A AUTORA PUGNA PELA CONDENAÇÃO DA REQUERIDA AO PAGAMENTO DO VALOR DE R$7.319,20 EM VIRTUDE DOS GASTOS COM AS PASSAGENS AÉREAS, BEM COMO DO VALOR REMANESCENTE DE R$ 1.382,11 DO PACOTE INICIALMENTE ADQUIRIDO, ALÉM DA CONDENAÇÃO DA REQUERIDA AO PAGAMENTO DE R$ 10.000,00 A TÍTULOS DE DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PISO JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO NA INICIAL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES POR PARTE DA REQUERIDA. FALHA NA REMARCAÇÃO DA RESERVA. NÃO É RAZOÁVEL QUE SE ADQUIRA UM PACOTE DE HOSPEDAGEM E PASSAGEM AÉREA, E QUE POSTERIORMENTE USUFRUA DOS SERVIÇOS SEPARADOS. AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO PELA PARTE REQUERIDA. DESÍDIA DA REQUERIDA EM SOLUCIONAR A QUESTÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PACOTE PARA SER USUFRUÍDO NA LUA DE MEL DA REQUERENTE. FALHA NO DEVER DE COOPERAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. SITUAÇÃO RETRATADA QUE NÃO PODE SER CONSIDERADA MERO ABORRECIMENTO. ASSIM,
REFORMO A SENTENÇA RECORRIDA
, COM O FITO DE JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL, CONDENANDO A REQUERIDA A PAGAR À RECORRENTE A IMPORTÂNCIA DE R$1.382,11 REFERENTE AO VALOR REMANESCENTE DO PACOTE INICIALMENTE ADQUIRIDO. JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS E CORREÇÃO MONETÁRIA
PELO IPCA-E (EM CONFORMIDADE COM O RE 870942 - STF - JULGADO EM 20/11/2017), A PARTIR DA CITAÇÃO.
ESTABELEÇO, AINDA, A IMPORTÂNCIA DE R$3.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS, ACRESCIDA DE JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS E CORREÇÃO MONETÁRIA
PELO IPCA-E (EM CONFORMIDADE COM O RE 870942 - STF - JULGADO EM 20/11/2017), A PARTIR DO PRESENTE ARBITRAMENTO, EM CONFORMIDADE COM A SÚMULA 362 DO STJ. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.